Tribunal: STF
Processo: ARE 1320708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL OCUPADO POR COMUNIDADE REMANESCENTE DE ‘QUILOMBO ENGENHO MUNDO NOVO’. DECISÃO ‘ULTRA PETITA’. PROTEÇÃO QUE DEVE SE RESTRINGIR À ÁREA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 68 do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Por outro lado, a sentença deve ser reformada no tocante à área total cuja proteção possessória ora é reconhecida.
    É que o magistrado sentenciante julgou procedente a demanda para garantir a manutenção dos autores na posse da área total do imóvel ‘Engenho Mundo Novo’ (322,3565 hectares - vide fl. 170 da AC 583.566/PB), muito superior à área total pretendida na inicial (93,6 hectares - fl. 130 da AC 583.566/PB) e àquela encontrada pelo experto judicial (90,9 hectares - fls. 733/736 da AC 583.566/PB).
    O juiz sigular justificou esse alargamento do objeto da ação com o mero argumento de que, por cautela, deve ser assegurada a posse dos autores sobre toda a área do imóvel denominado ‘Engenho Mundo Novo’, tendo em vista que o perito não teria levado ‘em consideração, por exemplo, os espaços de uso coletivo ou aqueles utilizados pela comunidade para sua subsistência, o que demandaria um estudo mais aprofundado acerca de tal ocupação (fl. 895 da AC 583.466/PB).
    Tal atitude, a meu sentir, representa afronta direta ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, retratado no art. 460 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, expressamente proíbe ‘o juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.
    Além disso, o próprio perito afirmou, no respectivo laudo, que inexistem além dos lotes listados na tabela de fls. 733/736 (AC 583.566/PB), lotes utilizados para outras finalidades, tendo apontado com exatidão, como já dito alhures, as áreas ocupadas por cada família, utilizadas não só para moradia como também para o cultivo da agricultura de subsistência.
    Assim, tenho que o acolhimento do pleito dos autores deve observar as balizas estabelecidas no pleito deduzido na petição inicial, sobretudo porque a proteção possessória nos termos em que foi concedida na sentença (numa maior extensão), ao invés de permitir a paificação da situação conflitante vivenciada pelas partes, é capaz, a meu sentir, de conturbar ainda mais o atual convívio, entre os proprietários e os demandantes no imóvel em estudo até a conclusão do processo administrativo supracitado”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente